Tribunal: TJES
Processo: 0000131-39.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES COM FUNDAMENTO EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CORREÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CAS
O EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida que condenou o réu à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155 do Código Penal). O apelante busca a redução da pena, alegando que a pena-base foi exasperada indevidamente com base em ações penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, fundada na existência de ações penais em curso, viola a Súmula 444 do STJ e se é possível manter a negativação dos antecedentes com base em condenações transitadas em julgado, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 444 do STJ veda expressamente a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, por ofensa ao princípio da presunção de inocência.

4. Todavia, a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes, desde que não utilizadas para caracterizar reincidência.

5. É legítimo o reforço de fundamentação pelo Tribunal para justificar a manutenção da valoração negativa já feita na sentença, quando amparada em elementos constantes dos autos, sem que isso implique
reformatio in pejus
, conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1214.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em ações penais em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ.

2. É possível o reforço de fundamentação pelo Tribunal para manter a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações transitadas em julgado, sem configurar reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-39.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY LOPES MAXIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES COM FUNDAMENTO EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CORREÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida que condenou o réu à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155 do Código Penal). O apelante busca a redução da pena, alegando que a pena-base foi exasperada indevidamente com base em ações penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, fundada na existência de ações penais em curso, viola a Súmula 444 do STJ e se é possível manter a negativação dos antecedentes com base em condenações transitadas em julgado, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 444 do STJ veda expressamente a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, por ofensa ao princípio da presunção de inocência.

4. Todavia, a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes, desde que não utilizadas para caracterizar reincidência.

5. É legítimo o reforço de fundamentação pelo Tribunal para justificar a manutenção da valoração negativa já feita na sentença, quando amparada em elementos constantes dos autos, sem que isso implique
reformatio in pejus
, conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1214.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em ações penais em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ.

2. É possível o reforço de fundamentação pelo Tribunal para manter a valoração negativa dos antecedentes com base em condenações transitadas em julgado, sem configurar reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, Tema Repetitivo nº 1214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY LOPES MAXIMO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15687360), sustenta que a pena-base foi exasperada com base em ações penais em curso, violando o entendimento contido na Súmula 444 do STJ.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16146185), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16305084), da lavra do Procurador Cleber Pontes da Silva, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY LOPES MAXIMO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15687360), sustenta que a pena-base foi exasperada com base em ações penais em curso, violando o entendimento contido na Súmula 444 do STJ.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 15687152) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 02/02/2025, no Quiosque do Miguel, Praia das Castanheiras, Guarapari/ES, o denunciado subtraiu dois aparelhos celulares pertencentes aos filhos da vítima DIOGO GONÇALVES SANTOS, que, ao notar a subtração, gritou “pega ladrão”.

Ato contínuo, o acusado foi detido por populares até a chegada dos militares.

Consta, ainda, que, durante o trajeto na viatura, o acusado se debateu com a cabeças e com os pés, vindo a danificar a fechadura da porta do cofre do compartimento.

Após regular instrução processual, o acusado foi absolvido da prática do crime de dano qualificado e condenado pelo crime de furto simples.

Ao realizar a dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, mediante a valoração negativa dos
antecedentes
do acusado, consignando que “
responde a outros processos”
.

Dispõe a Súmula nº 444 do STJ que: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Embora a referida fundamentação não seja idônea para exasperar a pena-base, considerando os termos do Enunciado de Súmula nº 444 do STJ, é possível a realização de
reforço argumentativo
para manter a negativação do referido vetor.

Isso porque, conforme atestado de pena de ID nº 15687164, verifica-se que o acusado ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma foi utilizada para fins de reincidência, enquanto as outras duas podem ser utilizadas na primeira fase a título de maus antecedentes.

Nesse ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1214), firmou entendimento no sentido de que “
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”.

Assim, demonstrado que o acusado, de fato, possui maus antecedentes, deve ser mantida a exasperação da pena-base tal como realizada pelo Juízo Sentenciante.

Na segunda fase, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, ante a ausência de majorantes ou minorantes, fixou-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Mostra-se acertada a fixação do regime inicial
semiaberto
, considerando que se trata de acusado reincidente e que ostenta maus antecedentes.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.